Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA.
1. O prazo do art. 465, § 1o, do CPC/2015, não é preclusivo, sendo possível a apresentação dos quesitos periciais enquanto não iniciada a perícia.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.